Tribunal: TJMT
Processo: 1016323-82.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016323-82.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VICTOR HUGO MALHADO DE SIQUEIRA - CPF: 877.174.091-00 (RECORRENTE), CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA - CPF: 055.834.139-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – CARREIRA MILITAR – MUDANÇA LEGISLATIVA QUANTO À PROMOÇÃO – PLEITO DE APROVEITAMENTO DE PRAZO – PLEITO DE RECONHECIMENTO DE PROMOÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR PERTENCENTE AO QUADRO DE PRAÇAS – LEI No. 10.076/2014 – REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO MÍNIMO PARA PROMOÇÃO DE SOLDADO PARA CABO DE 12 (DOZE) ANOS PARA 09 (NOVE) ANOS – PRETENSÃO DE APROVEITAMENTO
CONTRA LEGEM
DO TEMPO EXCEDENTE AO INTERSTÍCIO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO – RECURSO DESPROVIDO.

A Administração Pública deve se pautar pelo princípio da legalidade, nos termos artigos 5o, II, 37, caput, e 84, IV da Constituição Federal, que tem como pressuposto fundamental a ideia de que somente é possível a prática de um ato administrativo quando existente anterior previsão legal, a fim de garantir a segurança jurídica das relações normativas com o Poder Público, nos termos do artigo 2o, II, da Constituição Federal.

Prevalece a regra do “tempus regit actum”, ou seja, o ato deve respeitar a lei vigente ao tempo de sua prática.

Com amparo nos princípios da legalidade, irretroatividade, segurança jurídica, isonomia, razoabilidade e moralidade, não há se falar em aplicação retroativa de lei nova a fatos passados como pretende a parte promovente, especialmente porque tal pretensão de aproveitamento “contra legem” do prazo para além do interstício mínimo em determinada graduação significaria revogar ou deformar a lei por raciocínios de conveniência e oportunidade, o que afasta a interferência do Poder Judiciário, de modo que a improcedência da pretensão inicial se impõe, notadamente porque as Turmas Recursais firmaram entendimento sobre a matérias em vários precedentes anteriores.

Sentença mantida por fundamento diverso.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial de promoção retroativa, ao argumento de que não houve comprovação dos demais requisitos indispensáveis previstos na Lei n° 10.076/2014, a qual foi taxativa ao estabelecer que a promoção em caráter excepcional só se aplicaria àqueles militares que ingressaram no ano de 1994, não sendo o caso do autor, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto,
JULGAM-SE IMPROCEDENTES
os pedidos descritos na inicial, e por consequência,
DECLARA-SE EXTINTO
o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 39 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12153/09 e
EXTINGUE-SE
o processo, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que todos os requisitos foram preenchidos, tanto que o autor foi promovido, de modo que o pedido é para que a promoção que já ocorreu tenha efeitos a contar a partir da data correta, qual seja: data em que o autor completou 09 (nove) anos como soldado.

Afirma que a insurgência se dá justamente pelo fato de a lei proporcionar tratamento diferenciado a militares que estão em patamar de igualdade, sendo que cabe ao Poder Judiciário fazer cessar tais abusivos, tais injustiças.

Alega que o que se busca com esta ação, refere-se apenas a retroatividade dos atos administrativos, a fim de que o Recorrente não seja prejudicado por trabalhar 02 anos e 09 meses a mais como soldado e 04 meses a mais como cabo, o que totaliza 03 anos e 01 mês de tempo nas graduações sem que esse tempo seja computado para as promoções vindouras.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, a fim de que sejam concedidas as promoções retroativas a Cabo a partir de 30/04/2012, a 3° Sargento a partir de 30/04/2016 e a 2° Sargento a contar de 30/04/2020, bem como o pagamento das diferenças salariais.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

O Ministério Público, por meio do ofício 87/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no artigo 178, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O mérito da presente demanda consiste em analisar eventual direito da parte promovente à promoção retroativa e diferenças salariais, uma vez que
em decorrência da Lei 10.076/2014, a qual prevê o interstício de 09 anos de soldado para cabo, afirma que a promoção de soldado a cabo deve retroagir a 30/04/2012 e, ainda, a 3° Sargento a partir de 30/04/2016 e a 2° Sargento a contar de 30/04/2020.

Assim, pleiteia a concessão do efeito retroativo a sua promoção, bem como, a cobrança das diferenças salariais.

Inicialmente, destaco que a matéria posta a julgamento não é nova no âmbito das Turmas Recursais, uma vez que há idênticos precedentes já jugados, inclusive por esta magistrada, conforme jurisprudência que cito:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR PERTENCENTE AO QUADRO DE PRAÇAS –
LEI No. 10.076/2014 - REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO MÍNIMO PARA PROMOÇÃO DE SOLDADO PARA CABO DE 12 (DOZE) ANOS PARA 09 (NOVE) ANOS
– PRETENSÃO DE APROVEITAMENTO CONTRA LEGEM DO TEMPO EXCEDENTE AO INTERSTÍCIO MÍNIMO –
IMPOSSIBILIDADE
– PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1016768-14.2019.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 19/04/2021, Publicado no DJE
20/04/2021
).

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR PERTENCENTE AO QUADRO DE PRAÇAS –
LEI No. 10.076/2014 - REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO MÍNIMO PARA PROMOÇÃO DE SOLDADO PARA CABO DE 12 (DOZE) ANOS PARA 09 (NOVE) ANOS
– PRETENSÃO DE APROVEITAMENTO CONTRA LEGEM DO TEMPO EXCEDENTE AO INTERSTÍCIO MÍNIMO –
IMPOSSIBILIDADE
– PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o Recorrido postula a declaração para retroagir a sua promoção a graduação de Cabo a contar da data em que completou 9 (nove) anos na carreira militar, e consequentemente reconhecer que em 05/09/2015 deveria ter sido promovido a terceiro-sargento.

2. Em vista da legislação invocada, percebe-se que a pretensão da parte autora é a aplicação retroativa da Lei no 10.076/2014, o que se mostra incabível no caso em comento, afinal, o artigo 2o, inciso XIII, da Lei no 9.784/99, em prol do princípio da segurança jurídica, veda a aplicação retroativa de nova interpretação adotada pela Administração Pública.

3. Os atos já praticados mediante aplicação de uma determinada interpretação que a Administração então entendia a mais adequada não podem ser revistos em face de posterior adoção de nova interpretação.

4. Com efeito, o recorrente já foi promovido a 2o Sargento PM, obedecendo-se aos critérios exigidos em lei, não havendo se falar em direito adquirido ou prejuízo pela redução do interstício mínimo para a promoção de Soldado para Cabo.

5. Sentença reformada.

6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U 1006095-28.2020.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/04/2021, Publicado no DJE
20/04/2021
).

Com efeito, em se tratando da mesma razão de decidir, adoto tais razões como fundamento do presente voto, motivo pelo qual, entendo que a sentença de improcedência deve ser mantida por fundamento diverso, já que embora o magistrado a quo tenha entendido que
não houve comprovação dos demais requisitos indispensáveis previstos na Lei n° 10.076/2014, a qual foi taxativa ao estabelecer que a promoção em caráter excepcional só se aplicaria àqueles militares que ingressaram no ano de 1994, entendo que, na realidade, a pretensão
se mostra incabível, pois viola o princípio da legalidade e o princípio de que o ato praticado respeita a lei vigente ao tempo de sua prática.

Isso porque a Administração Pública deve se pautar pelo princípio da legalidade, nos termos artigos 5o, II, 37, caput, e 84, IV da Constituição Federal, que tem como pressuposto fundamental a ideia de que somente é possível a prática de um ato administrativo quando existente anterior previsão legal, a fim de garantir a segurança jurídica das relações normativas com o Poder Público, nos termos do artigo 2o, II, da Constituição Federal.

Prevalece a regra do tempus regit actum, ou seja, o ato deve respeitar a lei vigente ao tempo de sua prática.

O Decreto Estadual no. 2.468/2010 aprovou o regulamento de promoção de Praças da Polícia Militar (QPPM) e do Corpo de Bombeiro Militar (QPPM/BM) do Estado de Mato Grosso, e no tocante ao interstício entre o posto de Soldado para a promoção ao posto de Cabo, previa no artigo 67 o seguinte:

Art. 67 As promoções do QEPPM/BM serão realizadas, no que couber, segundo os preceitos previstos neste regulamento.

§ 1o Os interstícios mínimos previsto no inciso I do art. 13 para promoções à graduação superior serão de:

a) 03 (três) anos como 1o Sargento para Subtenente;

b) 03 (três) anos como 2o Sargento para 1o Sargento;

c) 04 (quatro) anos como 3o Sargento para 2o Sargento;

d) 04 (quatro) anos como Cabo para 3o Sargento;

e) 12 (doze) anos ou mais de efetivo serviço como Soldado para Cabo.

§ 2o O Cabo que tenha sido promovido em decorrência de conclusão do Curso de Formação de Cabo (QPPM/BM) poderá concorrer à promoção de 3o Sargento quando completar 12 (doze) anos de efetivo serviço.

§ 3o O interstício deverá ser completado até a data da promoção.

À época ainda vigia a Lei Complementar no 271/2007, que fixava o efetivo da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e previa em seu artigo 31 o critério temporal para promoção à graduação de Soldado para Cabo:

Art. 31 O Cabo para prestar concurso à graduação de 3o Sargento e o Soldado para prestar concurso à graduação de Cabo ou 3o Sargento deverão possuir no mínimo 05 (cinco) anos de efetivo serviço, exceto os integrantes do Quadro do Corpo Musical que obedecerão ao critério de abertura de vagas.

Posteriormente, a Lei no 10.076, de 31 de março de 2014, no que tange à promoção por antiguidade, reduziu o interstício necessário para promoção de Soldados para Cabos da PMMT, nestes termos:

Art. 22 O Interstício, previsto no inciso I do Art. 21 desta lei, é o período mínimo que o militar estadual deve permanecer no posto ou graduação, contado a partir de sua última promoção, assim estabelecido:

I - Oficiais:

a) de Segundo-Tenente para Primeiro-Tenente: 04 (quatro) anos;

b) de Primeiro-Tenente para Capitão: 04 (quatro) anos;

c) de Capitão para Major: 04 (quatro) anos;

d) de Major para Tenente-Coronel: 04 (quatro) anos; e

e) de Tenente-Coronel para Coronel: 03 (três) anos.

II - Praças:

a) de Soldado para cabo: 09 (nove) anos;

b) de Cabo para Terceiro-Sargento: 04 (quatro) anos;

c) de Terceiro-Sargento para Segundo-Sargento: 04 (quatro) anos;

d) de Segundo-Sargento para Primeiro-Sargento: 03 (três) anos; e

e) de Primeiro-Sargento para Subtenente: 03 (três) anos.

Por essa razão, é possível constatar que a pretensão da parte promovente consiste na aplicação retroativa da Lei no 10.076/2014, o que se mostra incabível, pois viola o princípio da legalidade e o princípio de que o ato praticado respeita a lei vigente ao tempo de sua prática. Afinal, o artigo 2o, inciso XIII, da Lei no 9.784/99, em prol do princípio da segurança jurídica, veda a aplicação retroativa de nova interpretação adotada pela Administração Pública.

Os atos já praticados mediante aplicação de uma determinada interpretação que a Administração então entendia a mais adequada não podem ser revistos em face de posterior adoção de nova interpretação.

Aliás, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-lei no 4.657/1942), prescreve em seu artigo 24:

Art. 24. A revisão, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, quanto à validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa cuja produção já se houver completado levará em conta as orientações gerais da época, sendo vedado que, com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente constituídas. (Incluído pela Lei no 13.655, de 2018)

Parágrafo único. Consideram-se orientações gerais as interpretações e especificações contidas em atos públicos de caráter geral ou em jurisprudência judicial ou administrativa majoritária, e ainda as adotadas por prática administrativa reiterada e de amplo conhecimento público. (Incluído pela Lei no 13.655, de 2018)

Com efeito, com amparo nos princípios citados e nos princípios da segurança jurídica, isonomia, razoabilidade e moralidade, não há se falar em aplicação retroativa como pretende a parte promovente, especialmente porque tal pretensão de aproveitamento contra legem do prazo para além do interstício mínimo em determinada graduação significaria revogar ou deformar a lei por raciocínios de conveniência e oportunidade, o que afasta a interferência do Poder Judiciário, de modo que a improcedência da pretensão inicial se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença por fundamento diverso, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2021